Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715435-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA EIRELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (Processo no0704262-61.2020.8.07.0007), ajuizada por BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A. A decisão agravada deferiu a liminar com o seguinte teor: (ID 71629787) “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial.” Segundo o recurso, o juízo a quo não observou os documentos juntados aos autos, porquanto a notificação extrajudicial colacionada ao feito não foi entregue no endereço, tendo em vista informação do site do correio, bem como divergência dos números do AR, que não consta remessa de nenhuma correspondência. Assim, assevera que ante a informação de “mudou-se” presente no AR, foi determinada a emenda da inicial a fim de que a agravada comprovasse a notificação da mora. Ressalta que a recorrida realizou protesto na cidade de São Paulo/SP, via edital, sem que esgotasse os meios de localização do agravante. Destaca ainda que seria possível verificar o endereço e telefone da agravante, uma vez que consta no site da Receita Federal. Logo, pontua não ter havido constituição em mora válida. Requer, desta maneira, que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo para que seja suspensa a liminar de Reintegração de Posse (ID 25656437). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente efetuado. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado em face do agravante, em que se requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa liminar de Reintegração de Posse. O agravado encaminhou notificação extrajudicial à agravante em que a certifica quanto ao não pagamento do débito do financiamento com garantia de alienação fiduciária no 1790050499, referentes as prestações vencidas em 22/01/2020 e das demais parcelas, constituindo-a em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, porém a correspondência foi devolvida pelo motivo “mudou-se” (ID 25656441e 25656441). Assim, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para que comprovasse a notificação de mora e indicasse de forma precisa quem deveria ser nomeado como fiel depositário do bem, mediante apresentação dos dados pessoais e telefone celular para contato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Verifica-se, da análise das provas trazidas aos autos que, posteriormente, foi realizado o protesto do título em questão (ID 25656442). Cumpre salientar que na ação de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, exige-se a comprovação da mora, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Desta maneira, se faz necessária a notificação prévia do devedor, a qual deve ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento. Ademais, este Tribunal tem entendido que a mora do devedor pode ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título. A saber: “[...] 2.1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. [...]”. (07069144220208070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 10/5/2021.) – g.n. “[...] 5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. [...]”. (07481206620208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 7/4/2021). “[...] A notificação extrajudicial expedida pelo cartório de registro de títulos ou o protesto do título é pressuposto de validade para a constituição em mora do devedor e, portanto, documento indispensável à propositura da ação. No caso de impossibilidade de notificação extrajudicial pelo fato de constar do aviso de recebimento que o devedor estava ausente, deve o credor proceder ao protesto do título.” (20161210016977APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2016.) – g.n. Logo, verifica-se que foi realizada a juntada de instrumento de protesto com o fito de comprovar a mora. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator